Tribunal: TJDFT
Processo: 0713928-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTOS. SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO. CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. LIMITES. NECESSIDADE. CPC. ART. 1.005. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento.
3. Para conferir maior segurança jurídica e ante a não incidência do CPC, art. 1.005, deve-se explicitar no dispositivo do acórdão embargado a revogação da liminar concedida na primeira instância, em virtude da reforma da sentença após recurso de apelação, e a limitação dos efeitos da improcedência dos pedidos iniciais ao primeiro réu/apelante.
4. Recursos conhecidos e providos.